Tribunal: TJPA
Processo: 0819376-69.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0819376-69.2023.8.14.0000

PACIENTE: KAROLAINE JENNIFER DE OLIVEIRA RODRIGUES

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE IGARAPÉ AÇÚ, SEAP- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.

PREVENTIVA REVOGADA NA ORIGEM. ORDEM PREJUDICADA. PERDA DE OBJETO.

1. Prisão Preventiva revogada no Juízo de origem acarreta extinção do processo sem resolução de mérito pela perda de objeto.

2. Julgamento prejudicado pela perda de objeto. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
não conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado porque prejudicado pela perda de objeto, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0819376-69.2023.8.14.0000

PACIENTE: KAROLAINE JENNIFER DE OLIVEIRA RODRIGUES

IMPETRANTE: ADRIANY COSTA POFILHO - OAB/PA 31.560

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE IGARAPÉ-AÇU - PA

PROCESSO REFERÊNCIA: Nº 0801702-15.2023.8.14.0021

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar
impetrado em favor de
KAROLAINE JENNIFER DE OLIVEIRA RODRIGUES
, acusada do crime de tráfico de drogas, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Igarapé-Açu/Pa.

Aduz o impetrante que a paciente foi presa em flagrante delito no dia 05.12.2023 por suposta prática de tráfico de drogas. Afirma que a prisão ocorreu de forma ilegal porque baseada em provas ilícitas decorrentes da violação a domicílio, ilegalidade na abordagem, devendo ser as provas declaradas nulas.

Assim, requer deferida liminar para determinar imediata libertação da paciente e, no mérito, sua confirmação. Subsidiariamente, requer substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, sob o argumento de gravidez de risco. Por fim, que sejam declarados nulos todos os atos ocorridos desde a abordagem policial e, por conseguinte, o processo judicial.

Em despacho exarado dia 12.12.2023, reservei-me à apreciação da liminar após informações do Juízo coator, requisitando, em especial, a Certidão de Antecedentes Criminais e informações da SEAP - Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, as quais foram apresentadas no dia 18.12.2023 e os autos retornaram-me conclusos.

É a síntese.

VOTO

VOTO

As informações atualizadas sobre o andamento processual no Juízo de origem dão conta que a prisão preventiva foi revogada (ID 17502837).

Diante da mudança da situação fático-processual acima exposta, voto pelo não conhecimento, posto que prejudicado o exame de mérito deste
mandamus
em razão da
perda
superveniente do objeto, extinguindo o processo, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Des. Pedro Pinheiro Sotero

Relator

Belém, 02/02/2024